Tribunal: CARF
Processo: 10580.721960/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721960/2019-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.965 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AGRO SANTANA COMÉRCIO DE HORTIGRANJEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para sobrestar o presente feito no âmbito do CARF, a fim de aguardar
o julgamento definitivo do processo n. 10580.721959/2019-71.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata de recurso voluntario contra a exclusão do Contribuinte do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Nacional, efetuada por meio do Ato Declaratório Executivo no 7, de
28 de março de 2019, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA (fls. 08), em
decorrência da constatação de que a Interessada ultrapassou o limite de receita bruta anual no
ano de 2016, portanto, deveria ter comunicado o fato no sítio do Simples Nacional.
E, por não ter efetuado a comunicação de exclusão obrigatória, nos termos do
inciso I do art. 29, combinado com inciso IV do artigo 30 e a alínea a, inciso IV do §1o do artigo
30 todos da Lei Complementar no 123/2006, assim procedeu a exclusão a DRF/Salvador/BA.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação, informando que apresentou
Impugnação ao auto de infração no 10580.721959/2019-71, e, que por esse motivo estariam
suspensos os efeitos do presente contencioso. Ao final, pede a suspensão.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721960/2019-03
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.965 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721960/2019-03

A DRJ apreciou as razões apresentadas, decidindo por julgar improcedente a
impugnação apresentada, para manter a exclusão do Simples Nacional.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições
de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Necessidade de Sobrestamento
Conforme acima relatado, através do processo no 10580.721959/2019-71, foram
apurados valores que motivaram o ADE no 7, de 28 de março de 2019, excluindo a Interessada,
em decorrência da constatação de que ultrapassou o limite de receita bruta anual no ano de 2016.
É evidente a conexão entre o presente processo e aquele, como se disse, discute os
motivos do ADE. Por certo, a decisão que se há de proferir aqui depende fundamentalmente do
que for decidido lá.
O processo no 10580.721959/2019-71 foi incluído na mesma pauta de julgamento
e julgado por este Colegiado, no sentido de converter o julgamento em diligência, para permitir a
juntada de documentos que não se encontravam aos autos, por equívoco, e determinar que a
Unidade de Origem se manifeste sobre a alegação recursal da necessidade de tributação com
base nas mercadorias efetivamente adquiridas, e não com fulcro nas notas fiscais de vendas
emitidas.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
1. Os autos deste processo aguardem no CARF a decisão definitiva na instância
administrativa do Processo Administrativo no 10580.721959/2019-71, e após, seja acostada a
cópia da referida decisão.
2.
Na sequência, o processo será distribuído a este Conselheiro
independentemente de sorteio, para continuidade do julgamento.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital